Tribunal: TJSP
Processo: 2187287-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de tutela de urgência (imediata realização de "cirurgias plásticas reparadoras") - Os laudos médico e psicológico demonstram ausência de perigo de dano até a completa instrução probatória - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187287-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISELE
RAMOS MASCARENHAS COELHO, é agravada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187287-77.2020.8.26.0000 - JV 21897
2
VOTO No 21897
AGRV. No: 2187287-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: GISELE RAMOS MASCARENHAS COELHO
AGDO.: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

Agravo de instrumento Plano de saúde - Indeferimento de
tutela de urgência (imediata realização de “cirurgias
plásticas reparadoras”) - Os laudos médico e psicológico
demonstram ausência de perigo de dano até a completa
instrução probatória - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Gisele Ramos Mascarenhas
Coelho em face de Sul América Serviços de Saúde S.A., indeferiu tutela de
urgência (imediata realização de “cirurgias plásticas reparadoras”).
Recorre a autora.
Afirma que há risco de “sofrer ainda mais danos físicos
e psicológicos do excesso de peso eliminado, que lhe causa inúmeras
complicações fisiológicas, pessoais, de relacionamento e psicológicas” (sic)
(negrito e grifo no original) (fls. 6). Discorre sobre os laudos médico e
psicológico. Invoca julgados e as Súmulas 96 e 102 deste e. TJ.
Subsidiariamente, pede que a ré indique 3 médicos credenciados para a
realização do tratamento.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187287-77.2020.8.26.0000 - JV 21897
3
É o relatório.
As razões deste recurso não esclarecem quando ocorreu
a cirurgia bariátrica nem os tratamentos realizados desde então.
O parágrafo do laudo médico transcrito às fls. 7 não
indica qual seria concretamente o “grande transtorno físico e psicológico” por
que passa a autora.
Tampouco informa se isso surgiu após a cirurgia
bariátrica.
Consta do trecho do laudo psicológico destacado às fls. 8
que “o resultado estético pós-cirúrgico vem causando forte sofrimento emocional”.
Entretanto, não há indício de que a cirurgia pleiteada,
por si só, resolverá esses problemas psicológicos.
Imprescindível investigar se toda a “repulsa, insatisfação,
vergonha, tristeza excessiva e ansiedade” surgiram ou foram agravadas após a
cirurgia.
Verossímil que a autora já tivesse esses sofrimentos antes
da perda de peso proporcionada pela cirurgia bariátrica.
Consta do mencionado trecho do laudo psicológico que
a autora “sob o ponto de vista emocional, não tem condições de frequentar uma
academia, praticar um esporte ou realizar atividades ao ar livre pelo
constrangimento/vergonha que tenta a todo custo evitar”.
Inverossímil que esses sintomas tenham surgido após a
cirurgia bariátrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187287-77.2020.8.26.0000 - JV 21897
4
Esse conjunto probatório demonstra que não há perigo
de dano até a completa instrução probatória.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora